Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POOL HOTELEIRO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LEI No 11.771/08. NATUREZA JURÍDICA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA PELO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS, DESCONTADAS AS DESPESAS POR ELA SUPORTADAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, DE MANUTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO, DE TAXA CONDOMINIAL E DE IMPOSTOS DE TODAS AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS INTEGRANTES DO POOL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA SÓCIA PARTICIPANTE A TÍTULO DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ERRO MATERIAL. PARTE FINAL DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO INCOMPLETA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DANO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Verifica-se a existência de erro material quando, por falha no sistema PJe, a parte final da fundamentação do acórdão é registrada de forma incompleta. Erro corrigido para tratar da distribuição dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios recursais.
3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. Assim, imperioso demonstrar, de forma cabal, além dolo do suposto litigante de má fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte.
3.1. Não se vislumbra qualquer dano processual à embargada quando a embargante apenas exerce seu direito de recorrer, não se verificando prejuízo processual à parte adversa. Por consectário, não há que se falar em configuração de litigância de má-fé por parte da embargante.
4. Embargos de declaração providos.